Tribunal: STF
Processo: RHC 249947
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pornografia infantil. Armazenamento e compartilhamento na rede mundial de computadores. Competência da Justiça Federal. Tema 393/RG. Mandado de busca e apreensão expedido por juízo incompetente. Teoria do juízo aparente. Ausência de nulidade. Prejuízo não demonstrado. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.624/RG (redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje. 6.4.2016, Tema 393 da repercussão geral), tenha fixado a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes que envolvam armazenamento e compartilhamento, na rede mundial de computadores, de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, no presente caso, as provas dos autos denotam que o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Juízo aparentemente competente à época dos fatos. 5. não demonstrado o prejuízo, não há falar em nulidade, conforme art. 563 do CPP. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.